Tribunal: TCU
Processo: 006.980/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4435/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.980/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Patricia da Rosa (XXX.455.379-XX); Gabriela Fernandes Ferreira (XXX.240.939-XX); Giuseppe Dal Pont (XXX.269.079-XX); Jairo Schroeder (XXX.821.839-XX); Jonas Gotz (XXX.888.619-XX); Mauricio Carvalho de Oliveira (XXX.753.988-XX); Neide Aparecida Muhlmann (XXX.910.949-XX); Scheila Leandro de Oliveira (XXX.599.219-XX); Selma Mendes de Araujo Ceschini (XXX.751.638-XX); Sidney dos Santos Machado (XXX.457.986-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.